Tribunal: STF
Processo: HC 202812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar , impetrado por Italo Ramon Silva Oliveira e outros em favor de Gilberto Carneiro da Gama contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC n° 123.568/PB. 
    Os impetrantes alegam que “o Ministério Público da Paraíba, por intermédio do GAECO, ofereceu denúncia em desfavor de MARIA LAURA CALDAS DE ALMEIDA CARNEIRO e GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, ora paciente, à primeira imputando a prática dos delitos previstos no artigo 312, caput, do Código Penal e artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, e ao requerente acusando-o do cometimento do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal. (...) duas flagrantes ilegalidades estão devidamente configuradas: (i) o recebimento de denúncia alicerçada, exclusivamente, em delação premiada; e (ii) a imputação ao paciente de fato manifestamente atípico”. (eDOC 1, pp. 4-20) 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPB, o qual foi denegado. (eDOC 4) 
    Daí a impetração de recurso no STJ, que foi indeferido liminarmente por considerar que as razões estariam dissociadas dos fundamentos do decisum recorrido. (eDOC 6, p. 4) 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO ORDINÁRIO PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se as razões do recurso ordinário em habeas corpus não infirmam as conclusões do Tribunal de origem ou seja, estão dissociadas dos fundamentos do decisum de segundo grau há violação do princípio da dialeticidade. 2. Agravo regimental desprovido.(eDoc 15) 
    Neste Tribunal, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja rejeitada a inicial e trancada a ação penal. 
    Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer exarado pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento da impetração. (eDOC 20) 
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “A presente denúncia busca a responsabilização penal de MARIA LADRA CALDAS DE ALMEIRA CARNEIRO e GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, pela prática de peculato-desvio, consistente no recebimento de remuneração, sem a efetiva prestação do serviço no cargo de assessora especial, na Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, com locupletamento aproximado de R$ 112.166,66, durante o período de julho de 2016 a abril de 2019. 
    Os denunciados também estão envolvidos com uma organização criminosa que atua na Paraíba há, pelo menos, onze anos, com atuação destacada no governo estadual. 
    No desenvolver dessas investigações, apontou-se que MARIA LAURA obteve, para si, valores de propina pagos à ORCRIM. Em seguida, ocultou/dissimulou a origem ilícita de tais quantias por meio da aquisição de patrimônio próprio ou colocando-os em seu nome ou em nome de terceiros. Foram identificados 04(quatro) casos de lavagem de capitais: (…) 
    Conforme se pode apurar na colaboração premiada de LEANDRO NUNES AZEVEDO, MARIA LAURA nunca trabalhou efetivamente no gabinete do então Procurador-Geral do Estado, GILBERTO CARNEIRO DA GAMA. 
    O seu não comparecimento ao trabalho só foi possível por meio da conduta omissiva imprópria deste denunciado, que, para fazer funcionar a ORCRIM, permitiu que MARIA LAURA nunca comparecesse ao trabalho a partir de julho de 2016. 
    Com isso, permitiu-se o enriquecimento ilícito da denunciada, que passou a trabalhar exclusivamente para a ORCRIM, obedecendo ordens de LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS. No restante do seu tempo livre, a colaboradora fabricava artesanato em sua residência. 
    No depoimento dado por LEANDRO NUNES AZEVEDO, no qual ele declara que ela não trabalhava, servindo aos interesses da ORCRIM. Ele equivocou-se, contudo, quanto à lotação da denunciada, pois ela inicialmente poderia ter trabalhado no almoxarifado, mas o cargo exercido por ela era de Assistente de Gabinete, ou seja, estava subordinada diretamente à fiscalização de GILBERTO CARNEIRO. DA GAMA, que exercia o cargo de Procurador-Geral do Estado à época.” (eDoc 2, p. 3-6)
    Como prevê o art. 395 do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal
    Acerca dos elementos essenciais da inicial, sem os quais configurar-se-ia sua inépcia, o art. 41 do CPP dispõe que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
    Outrossim, o reconhecimento da ausência de justa causa para o exercício da ação penal demandaria a constatação de que inexiste lastro probatório mínimo a possibilitar o início da persecução criminal. 
    Ocorre que, a partir dos excertos transcritos, não vislumbro circunstâncias que conduzam a um entendimento distinto daquele consignado na origem, senão vejamos:
    “A denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do paciente e da corré, a classificação do crime, bem como o enquadramento da conduta praticada pelo acoimado ao tipo penal, o que permite o pleno exercício da ampla defesa. Além disso, o órgão acusatório também estabeleceu o vínculo entre o paciente e a conduta criminosa a ele imputada. 
    - Acerca da alegação de que a peça acusatória baseia-se única e exclusivamente em delação premiada, registre-se que, considerando as limitações próprias da via estreita do habeas corpus, não há como verificar se parte dessas informações não foram obtidas simultaneamente por outros meios de prova. - Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que, no presente caso, trata-se de possível desvio de valores pecuniários consistentes na remuneração de funcionário "fantasma", nomeado para cargo em comissão pelo paciente, existindo, a princípio, justa causa a configurar a conduta delituosa estampada no art. 312, caput, do Código Penal.” (eDoc 4, p. 2)
    Ademais, quanto à alegação de atipicidade da conduta, entendimento outro não poderia ser além do adotado pela PGR. (eDoc 20, p. 14)
    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente